Tribunal: TJMT
Processo: 1048539-26.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048539-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (AGRAVANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), ROSSATTI RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 48.043.593/0001-08 (AGRAVADO), ADRYAINE LOTICI ROSSATTI - CPF: 016.116.272-06 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), JONATHAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 923.515.062-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANACLETO KUFFEL - CPF: 462.235.680-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSKUFFEL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.102.775/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DANOS ESTRUTURAIS

A
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA

PARA
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS
CESSANTES
,
FIXADOS
EM 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS ENQUANTO PERDURAR A INTERDIÇÃO OU DECISÃO SUPERVENIENTE.

INDÍCIOS

SUFICIENTES DA ATUAÇÃO DAS CORRÉS NO EVENTO DANOSO
.
LAUDO PERICIAL DA PRF; DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E DA DEFESA CIVIL.
COMPROMETIMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA.

PERIGO DE DANO COMPROVADO.
ELEMENTOS QUE APONTAM PARA POSSÍVEL
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente
de

trânsito
, deferiu parcialmente tutela de urgência para
determinar que os réus efetuem, solidariamente, o pagamento mensal equivalente a cinco
salários-mínimos
à autora, a título de antecipação de lucros cessantes, enquanto perdurar a interdição do restaurante atingido por caminhão após colisão ocorrida na BR-174, no município de Comodoro/MT
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se

a presença dos

requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência
,
consistente no pagamento mensal antecipado de lucros cessantes, bem
como

a imposição de responsabilidade solidária entre os envolvidos no acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os documentos apresentados com a inicial, como
boletim de ocorrência, laudos da Polícia Rodoviária Federal e da Defesa Civil, registros fotográficos, relatórios contábeis e extratos bancários
, demonstram
, em análise preliminar, a ocorrência do acidente e a participação d
os veículos de
ambas as corrés
na cadeia fática que culminou
nas avarias estruturais
do estabelecimento comercial da autora.

4.
O laudo técnico da Defesa Civil e relatório de engenharia apontam comprometimento estrutural relevante do imóvel, com risco à estabilidade
da edificação, circunstância que justificou a interdição do restaurante e a paralisação integral da atividade empresarial.

5.
A documentação contábil demonstra que o estabelecimento se encontrava em funcionamento regular antes do sinistro e que, após o evento, houve abrupta redução da receita, revelando risco concreto de agravamento da situação financeira da empresa, caracterizando o perigo de dano.

6.
I
ndícios
concretos
de condutas concorrentes na dinâmica do acidente
,

inclusive
com o

teste do
etilômetro
de um dos condutores apontando o nível

em 0,22 mg/l
,
cabível
em sede de cognição sumária, a imputação de responsabilidade solidária entre os envolvidos, nos termos do art. 942 do CC,
sem prejuízo de posterior definição da proporção de culpa
.

7. O valor fixado a título de tutela provisória revela-se compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para antecipação de lucros cessantes quando
os documentos
indicarem, em cognição sumária, a ocorrência do dano, a paralisação da atividade empresarial e o risco concreto de agravamento da situação financeira da vítima.

2
. Havendo indícios de contribuição concorrente de agentes para o evento danoso, admite-se, em juízo preliminar, a imposição de responsabilidade solidária entre os envolvidos, sem prejuízo de posterior apuração da proporção de culpa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e § 3º;
CC,
arts
. 186, 927 e 942.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO 5368560-56.2023.8.09.0112, Relator.: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento

interposto por
Martelli Transportes Ltda.,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos
Materiais c/c Danos Morais nº 1003057-14.2025.8.11.0046, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que os réus efetuem, solidariamente, o pagamento mensal de
5
(cinco) salários
-
mínimos à autora, a título de antecipação de lucros cessantes, enquanto perdurar a interdição do estabelecimento comercial atingido por acidente de trânsito.

Na origem,
Rossatti
Restaurante Ltda. ajuizou ação indenizatória em face de Martelli Transportes Ltda.; Jonathan da Silva Pereira;
Transkuffel
Transportes Ltda. e Anacleto
Kuffel
, sustentando que, em 06/06/2025, dois caminhões colidiram na BR-174, em Comodoro/MT, vindo um
deles a atingir
e destruir a estrutura de seu restaurante, que restou totalmente interditado pela Defesa Civil. Afirmou que o caminhão da empresa Martelli trafegava em velocidade excessiva e que o caminhão da
Transkuffel
era conduzido por motorista
sob efeito
de álcool. Requereu indenização por danos materiais, lucros cessantes, danos morais e tutela de urgência para pagamento mensal de lucros cessantes, alegando risco de colapso financeiro.

A

agravada
sustenta que a decisão

carece de fundamento fático e jurídico, afirmando que o Laudo de Sinistro de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal atribuiu a causa determinante do acidente à conduta do motorista da empresa
Transkuffel
, o qual, sob efeito de álcool (0,22
mg
/L), teria reduzido bruscamente a velocidade para realizar conversão à esquerda, em violação ao art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro. Argumenta que seu preposto trafegava regularmente e que inexistem elementos que
demonstr
em culpa ou nexo
causal aptos a justificar a imposição de responsabilidade solidária
.

Rebate, ainda, as alegações de excesso de velocidade, circulação em horário irregular e excesso de peso, afirmando que tais imputações carecem de comprovação técnica e não foram indicadas como causas determinantes no laudo oficial. Defende que a solidariedade não pode ser presumida e que a decisão agravada, ao impor obrigação de pagamento mensal antecipado, afronta os princípios da causalidade e da responsabilidade civil subjetiva.

Requer o provimento do agravo para afastar a responsabilidade solidária e revogar a tutela deferida.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (id.
339923889
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
345806884
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Registra-se, de início, a conexão do presente recurso com o RAI de nº
1001748-62.2026.8.11.0000
.

A controvérsia devolvida
restringe-se ao exame
da decisão que
,
em sede de tutela provisória, determinou que os réus efetuassem, solidariamente, o pagamento mensal equivalente a cinco salários
-
mínimos à parte autora, a título de antecipação de lucros cessantes, enquanto perdurar a interdição do estabelecimento comercial atingido pelo acidente de trânsito ocorrido em 06/06/2025.

Assim, passa-se à análise dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No que se refere à probabilidade do direito, verifica-se que,
o laudo da PRF, que instrui a inicial, descreve que os veículos V1 e V2 seguiam no mesmo sentido, quando o V2 iniciou manobra para acessar lote lindeiro à esquerda sem observar adequadamente a presença do veículo que vinha logo atrás; ao retornar à faixa e reduzir bruscamente a velocidade, sobreveio a colisão traseira, após a qual o V1, com danos em seus sistemas de freio e direção, perdeu o controle, saiu da pista e colidiu frontalmente com o estabelecimento comercial da autora. O mesmo documento anota, ainda,
resultado positivo do
teste do etilômetro do condutor V2 (0,22 mg/l).

De igual forma,
também
está demonstrada
a repercussão patrimonial imediata do acidente sobre a atividade empresarial da autora. O laudo
da Defesa Civil

concluiu que o impacto causou danos estruturais relevantes ao Restaurante
Rossatti
, com ruptura de vigas, deformação de pilares, perda de estabilidade da cobertura e surgimento de fissuras preocupantes, recomendando a interdição imediata do imóvel. No mesmo sentido, o relatório técnico de engenharia apontou comprometimento
das
instalações e risco potencial de colapso parcial, recomendando que o imóvel permaneça interditado até a realização dos reparos e reforços estruturais necessários
(id. 208680505 e id.
208680508 dos autos de origem
)
.

A documentação financeira
também confere suporte à medida, pois
demonstra que o restaurante operava regularmente antes do sinistro e que, após o acidente, houve acentuada redução das entradas bancárias.

A relação de faturamento revela que, entre janeiro e maio de 2025, o restaurante auferiu receita bruta total de R$ 363.349,02,
e
, após o acidente, as entradas financeiras passaram a corresponder apenas a vendas pretéritas realizadas a prazo, registrando saldo final de R$ 1.738,07 em julho, R$ 105,00 em agosto e ausência de novas entradas em setembro, além de
corroborar a narrativa de
que o restaurante constituía a única fonte de receita da sociedade empresária
(id. 208680510 e seguintes dos autos de origem)
.

Os
elementos técnicos já produzidos demonstram, assim, a materialidade do sinistro e a inserção dos dois veículos na cadeia fática que culminou no dano suportado pela agravada (id. 208680506 dos autos de origem),
o que autoriza, em juízo preliminar, a imputação solidária da obrigação, nos termos dos
arts
. 186, 927 e 942 do Código Civil, sem prejuízo de posterior apuração da proporção de culpa de cada agente e do eventual direito de regresso.

Registra-se, ademais, que a
decisão agravada

não deferiu integralmente o valor de lucros cessantes pretendido, mas fixou quantia inferior
,

correspondente a cinco
salários-mínimos
mensais
,
justamente como forma de preservar o equilíbrio entre os interesses das partes e garantir a reversibilidade da medida.

Tal solução
mostra
-se compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo porque a tutela provisória possui natureza precária e pode ser revista ou revogada a qualquer tempo, caso sobrevenham elementos probatórios capazes de modificar o juízo inicial de probabilidade.

P
resentes os requisitos do art. 300, do CPC, escorreita a decisão que deferiu a medida liminar. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
[...]
REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. 1. A concessão da tutela de urgência exige tão somente, em cognição perfunctória, um juízo de verossimilhança dos fatos e a verificação da presença dos requisitos autorizadores da medida
,
probabilidade do direito e perigo de dano e ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC
). 2. Na hipótese, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora, deve ser mantida a tutela provisória de urgência para o pensionamento mensal do primeiro autor/agravado, quando as provas já produzidas indicam possível culpa do motorista da ré pelo acidente de trânsito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(TJ-GO 5368560-56.2023.8.09 .0112, Relator.: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026